Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717958-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB AGRAVADO: LUCIA DE SA PINTO, PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703975-52.2021.8.07.0011, indeferiu a impugnação à penhora e deferiu a liberação dos valores penhorados em favor dos credores, nos seguintes termos (ID 125476423 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 119695061), argumentando, em suma, a impenhorabilidade da verba constrita, tendo em vista que se trata de investimento cujo valor não ultrapassa 40 salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Ademais, relata que há a indicação do veículo Peugeot 408, GRIFF THP, placa PQE 2997, ano 2015/2015, à penhora nos autos, de modo que a penhora não poderia ter sido realizada. Requer o desbloqueio da penhora. Ouvida, a exequente requereu a rejeição da impugnação e, subsidiariamente, a penhora do veículo indicado. É o breve relato. Decido. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” No caso dos autos, muito embora a quantia bloqueada não estivesse depositada em conta poupança, a jurisprudência do STJ tem estendido a proteção para as quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e guardadas em papel-moeda, equiparando-as, pois, ao depósito em caderneta de poupança. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)” (grifos nossos) Contudo, no caso dos autos, verifica-se que foram encontrados R$ 73.397,28 em contas bancárias do executado, sendo que a quantia de R$ 36.694,91 bloqueada na conta junto à XP Investimentos CCTVM S/A foi desbloqueada por excesso de execução. Tal quantia somada àquela que resultou do investimento bloqueado no Banco Inter S/A (R$ 13.981,88 – ID 11969563) revelam que a reserva de 40 salários mínimos foi preservada. Não há que se falar, pois, em impenhorabilidade da quantia bloqueada. Por fim, quanto ao pleito de penhora do veículo, entendo pelo seu indeferimento, tendo em vista que o valor perseguido na presente execução já foi penhorado e o art. 835, I, do CPC estabelece a preferência pela penhora em dinheiro Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, libere-se a quantia penhorada via SISBAJUD ao exequente. Intimem-se.". Em suas razões recursais (ID 35935623), Alegam que houve penhora no valor de R$ 36.694,91 da conta investimento do executado Pedro Garcez. Afirmam que são impenhoráveis os valores existentes em conta poupança ou investimento até 40 salários mínimos, conforme entendimento consolidado do STJ. Argumentam que indicaram bem à penhora, referente ao automóvel Peugeot 408, Placa PQE 2797, contudo foi recusado pelos agravados sem nenhuma justificativa. Asseveram que a liberação da quantia bloqueada em favor do credor não pode ocorrer, uma vez que foram apresentados embargos à execução e, portanto, os valores não podem ser liberados aos credores até que haja o julgamento dos embargos. Argumentam que os extratos bancários juntados comprovam que o valor existente em conta investimento era no importe de R$ 50.676,79, sendo revestida de impenhorabilidade a quantia R$ 48.480,00, que corresponde aos 40 salários mínimos. Por fim, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que não sejam liberados os valores bloqueados em favor dos credores, até a decisão final do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para impedir que sejam liberados em favor dos credores os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Compulsando os autos originários, verifico que foi determinada a liberação da quantia penhorada, no importe de R$ 36.702,37, em favor dos credores. O art. 833, inciso X, do CPC determina que é impenhorável os valores depositados em conta poupança até 40 salários mínimos. No caso em comento, os valores foram bloqueados em conta investimento, o que, a princípio, afasta a incidência da impenhorabilidade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação extensiva para determinar a impenhorabilidade de valores depositados em conta investimento até 40 salários mínimos. Nesse sentido, vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.). No caso em comento, constata-se que foi bloqueado o valor total de R$ 73.578,36, referente ao executado principal PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, conforme extrato do SISBAJUD (ID 118749290 dos autos originários). A juíza a quo proferiu decisão no processo de origem (ID 118740905) e esclareceu que o bloqueio ultrapassou o valor do débito executado, que é no importe de R$ 36.694,91, razão pela qual foi procedido o desbloqueio do excedente bloqueado. O valor total bloqueado na conta do executado foi de R$ 73.578,36, conforme extrato do SISBAJUD. Cumpre esclarecer que o extrato do SISBBAJUD indica inicialmente a quantia total bloqueada e depois passa a especificar os valores bloqueados em cada conta do executado. Contudo, a soma de todos os valores bloqueados equivale a quantia total de R$ 73.578,36. Por outro lado, os 40 salários mínimos perfazem a quantia de R$ 48.480,00, já que o valor atual do salário mínimo é de R$ 1.212,00. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não houve, em princípio, observância à impenhorabilidade de conta investimento no limite legal, conforme interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, pois, foi liberada em favor do devedor somente a quantia total de R$ 36.883,45. Conforme se observa do extrato do SISBAJUD foram desbloqueados os valores de R$ 36.694,91 junto a conta da XP Investimento, R$ 10,62 junto ao Banco Bradesco, R$ 177,42 junto ao Banco BRB e R$ 0,50 junto ao Banco Itaú (ID 118749290 dos autos originários), totalizando R$ 36.883,45. Constata-se que a questão da impenhorabilidade e o valor exato que poderá ser mantido penhorado deve ser objeto de análise aprofundada no julgamento do recurso. Contudo, diante do perigo da demora, uma vez que o valor bloqueado está na iminência de ser liberado em favor dos credores/agravados, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, permitindo, assim, a discussão acerca do tema e a verificação do valor exato que poderá ser levantado pelos exequentes. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo tão somente para obstar a liberação da quantia penhorada em favor dos credores, até que haja o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora